Tribunal: TJMT
Processo: 1042047-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042047-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem Público]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (AGRAVANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE - CPF: 013.523.859-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE - CPF: 196.457.558-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO IMPLÍCITA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias, nas quais não foi apreciada, de forma fundamentada, impugnação apresentada pelos executados, que alegaram excesso de execução decorrente da indevida incidência de juros moratórios sem constituição em mora, com depósito do valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as decisões agravadas são nulas por inexistência de fundamentação específica acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à alegação de excesso de execução fundada na indevida incidência de juros moratórios, à luz do dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há fundamentação válida quando o Magistrado deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

4.

A alegada “rejeição implícita” da impugnação não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo insuficiente para suprir a omissão decisória.

5.

A falta de análise da matéria impede a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a decisão judicial que deixa de apreciar, de forma fundamentada, impugnação ao cumprimento de sentença apta a infirmar o valor executado.

2.

A inexistência de enfrentamento da causa de pedir impede a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1034427-86.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.07.2025; TJMT, N.U 1024749-13.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Roberto Obersteiner e Maria Isabel Della Valle Obersteiner
em virtude das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da 1a Vara de Comodoro-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003365-89.2021.8.11.0046, ajuizado por
Luiz Mariano Bridi.

Os Agravantes relatam que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença em razão de excesso de execução no valor de R$ 2.046,70 (dois mil e quarenta e seis reais e setenta centavos), fundamentada na indevida inserção de juros moratórios sem que houvesse constituição em mora, em afronta ao Verbete Sumular 14 do STJ. Depositaram judicialmente o valor incontroverso de R$ 11.003,77 (onze mil e três reais e setenta e sete centavos).

Afirmam que o Juiz singular deixou de analisar e fundamentar a impugnação apresentada, ao apenas determinar a intimação para pagamento do saldo remanescente, sem qualquer pronunciamento sobre os argumentos suscitados. Inconformados, opuseram Embargos de Declaração.

Os Embargos Declaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que a decisão anterior teria "implicitamente rejeitado a impugnação apresentada pelos executados" e que "o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão".

Os Agravantes sustentam que inexiste qualquer fundamentação na decisão que permita identificar o mérito do julgamento da impugnação, o que configura afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 11 e 489 do CPC, com afronta ao devido processo legal.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação das decisões agravadas, com determinação ao juiz singular de que profira nova decisão devidamente fundamentada quanto ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Deferido o pedido de efeito suspensivo. (ID. 331194890)

Contrarrazões no ID. 331347864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Roberto Obersteiner e Maria Isabel Della Valle Obersteiner
em virtude das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da 1a Vara de Comodoro-MT, que deixaram de apreciar fundamentadamente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora Agravantes.

Na ação principal, os Agravantes apresentaram impugnação ao Cumprimento de Sentença em razão de excesso de execução no valor de R$ 2.046,70 (dois mil e quarenta e seis reais e setenta centavos), fundamentada na indevida inserção de juros moratórios sem constituição em mora. Nessa oportunidade, depositaram judicialmente o valor incontroverso de R$ 11.003,77 (onze mil e três reais e setenta e sete centavos).

O juiz singular apenas determinou a intimação da parte executada para pagamento do valor remanescente, sem qualquer análise ou fundamentação acerca da impugnação apresentada. Diante dessa omissão, os Agravantes interpuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de que teria ocorrido rejeição "implícita" da impugnação.

A pretensão recursal visa a reforma das decisões interlocutórias que deixaram de apreciar fundamentadamente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravantes.

A questão central deste recurso consiste em verificar se as decisões agravadas incorreram em omissão relevante ao deixarem de manifestar, de forma fundamentada, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença que alegou excesso de execução com fundamentos específicos e técnicos.

O art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o art. 11 do Código de Processo Civil determina que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Ademais, o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC/2015 especifica que não há fundamentação em qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em exame, constata-se que a decisão ID. 330906881 não contém qualquer análise, motivação ou fundamentação acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravantes.

Com efeito, o juiz singular apenas determinou a intimação da parte executada para pagamento do valor remanescente, sem sequer mencionar os fundamentos da impugnação, que alegou excesso de execução no valor de R$ 2.046,70 (dois mil e quarenta e seis reais e setenta centavos), indevida inserção de juros moratórios sem constituição em mora e afronta ao Verbete Sumular 14 do STJ.

O juiz singular, na decisão dos Embargos de Declaração (ID. 330906882), tentou suprir a omissão ao afirmar que teria ocorrido "rejeição implícita" da impugnação. Contudo, tal fundamentação não subsiste, pois não existe no ordenamento jurídico brasileiro a figura da "decisão implícita".

É certo que a afirmação de que "o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes" é correta enquanto princípio geral, mas não há aplicação à situação concreta. Nesta situação, não há decisão com fundamentação sucinta, mas sim decisão sem fundamentação sobre a questão controvertida.

A impugnação apresentada pelos Agravantes suscitou questão técnica específica sobre a incidência de juros moratórios em honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, com indicação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Verbete Sumular 14 daquela Corte.

A inexistência de fundamentação específica sobre pontos essenciais suscitados pelas partes compromete a validade da decisão, o que exige sua anulação para suprimento da omissão. (N.U 1034427-86.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2025, publicado no DJE 05/07/2025).

Além disso, não é caso de aplicação da teoria da causa madura

(CPC, art. 1.013, § 3o), quando a causa de pedir originária não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância.

(N.U 1024749-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025).

Feitos esses esclarecimentos, confirmo a tutela recursal anteriormente concedida,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para anular as decisões agravadas e determino o retorno dos autos à instância de origem para que analise especificamente a alegação de excesso de execução no valor de R$ 2.046,70 (dois mil e quarenta e seis reais e setenta centavos), a questão técnica referente à incidência ou não de juros moratórios sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, bem como considerar o Verbete Sumular 14 do STJ e a jurisprudência aplicável, além do termo inicial de incidência dos juros moratórios, se o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026